Tribunal: TJPA
Processo: 0003568-72.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003568-72.2019.8.14.0008

APELANTE: LUIZ FERNANDO CARVALHO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luiz Fernando Carvalho da Silva contra sentença que o condena à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. Consta da denúncia que, no dia 05 de maio de 2019, em Barcarena/PA, o apelante, em concurso com o menor Jackson Miranda da Silva, subtraiu bens de três vítimas mediante grave ameaça, em locais distintos da via pública. A defesa recursal sustenta nulidade na dosimetria da pena, por ausência de fundamentação idônea na valoração negativa das consequências do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da pena-base fixada acima do mínimo legal, à luz da fundamentação apresentada na sentença, notadamente quanto à valoração negativa das consequências do crime e à ausência de critérios matemáticos rígidos para a exasperação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo sentenciante fundamenta concretamente a exasperação da pena-base, com base na não recuperação integral dos bens subtraídos, o que configura consequências mais gravosas que o tipo penal pressupõe.

A jurisprudência do STJ e do STF admite a majoração da pena-base com base em uma única circunstância judicial negativa, desde que haja fundamentação idônea, ainda que sucinta, extraída de elementos concretos dos autos.

A alegação de nulidade por ausência de critérios quantitativos matemáticos para a dosimetria é improcedente, pois o julgador detém discricionariedade vinculada ao princípio da individualização da pena, desde que respeitados os parâmetros legais e constitucionais.

O voto afirma a suficiência e legitimidade da valoração negativa das consequências do crime, nos termos do art. 59 do CP e do art. 93, IX, da CF, afastando qualquer vício na motivação da sentença.

A confissão espontânea foi reconhecida e atenuou a pena na segunda fase; na terceira fase, aplicou-se corretamente a causa de aumento pelo concurso de agentes, resultando em pena final proporcional à conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa das consequências do crime, desde que lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

A dosimetria da pena não está vinculada a critérios matemáticos rígidos, cabendo ao julgador exasperar a pena com proporcionalidade e fundamentação idônea.

É legítima a análise individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo suficiente uma única circunstância negativa para afastar a pena do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 157, § 2º, II, e 70.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016;
STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012;
STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011;
STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22/09/2022;
STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUIZ FERNANDO CARVALHO DA SILVA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condena à pena de
07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, combinado com o art. 70, ambos do
Código Penal Brasileiro
.

A denúncia, acolhida na sentença ora impugnada, narra que, no dia 05 de maio de 2019, por volta das 20h, no município de Barcarena, o apelante, em companhia do menor JACKSON MIRANDA DA SILVA, mediante grave ameaça, subtrai bens pertencentes às vítimas JOÃO BOSCO PINHEIRO FURTADO JUNIOR, ÂNGELA PEREIRA DA SILVA e ANA LUCIA TAVARES, em distintos pontos da via pública.

A condenação fundamenta-se em provas coligidas no inquérito policial nº 00087/2019.100109-6, acostado aos autos eletrônicos, que apontam a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, conforme descrito na peça acusatória.

Irresignada, a defesa técnica interpõe o presente recurso de apelação (ID 19021872), alegando nulidade na dosimetria da pena. Sustenta que a fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa das consequências do delito, por se fundar na não restituição integral da
res furtiva
. Alega violação ao art. 59 do
Código Penal Brasileiro
e invoca entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA quanto à limitação de 1/6 para exasperação de cada circunstância judicial negativamente valorada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 19021874), defendendo a manutenção da sentença. Assevera que o juízo de origem observou corretamente os critérios legais ao valorar a culpabilidade e as consequências do crime como desfavoráveis ao réu, não havendo vício na motivação que justifique a revisão da reprimenda imposta.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.III- Da correta dosimetria da Pena.

A DEFESA do apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria valorado negativamente diversas circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal
sem lastro fático concreto, afastando a pena-base do mínimo legal. Requer, por conseguinte, a exclusão dessas valorações e a fixação da pena no piso cominado.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se verifica o alegado vício.

Consoante se depreende da sentença , o magistrado fundamentou de forma expressa a negativação dos vetores que afastaram a pena do mínimo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (
STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016
).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do
HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012
, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal Brasileiro
deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo que não constituem circunstâncias elementares do crime.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS.
1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.

2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012).
3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES.
1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento.
2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri.
3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes.
4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes.
5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.

6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a
culpabilidade
deve ser aferida a partir da maior ou menor reprovabilidade concreta do comportamento do agente, e não da natureza abstrata do delito (STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.06.2011).

Assim, diversamente do alegado pela DEFESA, a sentença não incorreu em fundamentação genérica. Ao contrário, apoiou-se em dados objetivos colhidos nos autos para concluir pela exasperação da pena-base.

Deveras, a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci
é firme ao afirmar que:

(...) “é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo, deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador” (Código Penal Comentado, 6. ed., São Paulo: RT, 2006, p. 388).

Na primeira fase da dosimetria, o julgador considerou, expressamente as circunstâncias judiciais
do art. 59, do CP
, como desfavoráveis ao apelante fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao argumento que não seria possível a avaliação da personalidade pelo julgador, já é sedimentado na doutrina a possibilidade sendo que Guilherme Nucci (2025) afirma o seguinte:

Temos defendido, há muito, em particular na obra Individualização da pena, ser perfeitamente compatível a avaliação da personalidade do réu pelo magistrado. E há várias razões para isso: a) o elemento personalidade encontra-se legalmente previsto não somente no art. 59 deste Código, mas em vários outros dispositivos da legislação brasileira, demonstrando o interesse efetivo do legislador nesse quadro do ser humano; b) a análise feita pelo magistrado, na sentença, é vulgar ou leiga, no sentido de não se equiparar a um laudo feito por perito psicólogo. A decisão judicial não representa um teste de personalidade, para fins de tratamento. O juiz avalia a personalidade do acusado exatamente como está autorizado a verificar o seu elemento subjetivo (dolo ou culpa). Não se alega que o magistrado é incapaz de checar a vontade ou o conhecimento do agente no tocante à conduta praticada; desse modo, é inócuo afirmar que a personalidade é algo intangível pelo julgador; c) dizer que a personalidade é um elemento eminentemente técnico significa desconhecer a realidade, pois qualquer pessoa avalia outra, quanto ao seu comportamento – positivo ou negativo; d) outro erro das opiniões contrárias à avaliação da personalidade é afirmar que ela permitiria um aumento indevido da pena; ora, a personalidade também é utilizada para reduzir a pena-base, quando positiva. Ilustrando, a personalidade positiva é capaz de ser compensada com os maus antecedentes, e isso é no mais absoluto interesse do réu.

Assim, quanto à análise das circunstâncias judiciais se verifica que todas foram justificadas de forma idônea e aptas a fixar a pena-base acima do seu mínimo legal, no mais, como sabido, havendo circunstância judicial valorada negativamente, é lícito ao magistrado afastar-se do patamar mínimo no momento de fixação da pena-base, conforme, inclusive, entendimento sumulado pelo
TJ/PA, in verbis:

Súmula nº 2
3: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Grifo nosso)

O
juízo a quo
ter valorado a pena-base alicerçada em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o
quantum
da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente,
in casu
, não se faz necessária a realização do redimensionamento da pena-base aplicada, pois está em patamar justo e proporcional ao número de circunstâncias judiciais valoradas como negativas.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Com base nos elementos constantes dos autos, verifica-se que, no dia 05 de maio de 2019, por volta das 20h, no município de Barcarena, LUIZ FERNANDO CARVALHO DA SILVA, em companhia do menor JACKSON MIRANDA DA SILVA, subtrai bens pertencentes às vítimas JOÃO BOSCO PINHEIRO FURTADO JUNIOR, ÂNGELA PEREIRA DA SILVA e ANA LUCIA TAVARES, mediante grave ameaça, em distintas localidades da via pública.

A autoria e a materialidade delitiva são confirmadas pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, com plena correlação fática. As declarações das vítimas são convergentes, consistentes e dotadas de credibilidade, apontando inequivocamente para a ação direta do acusado na execução do crime. A narrativa prestada por JOÃO BOSCO é clara ao descrever a abordagem violenta e a subtração dos objetos. ANGELA PEREIRA, por sua vez, detalha a coação sofrida e a atuação conjunta entre o apelante e o menor. ANA LUCIA ratifica a mecânica do delito, confirmando a identidade dos autores e a utilização da ameaça como meio de intimidação. Tais versões não apresentam divergências relevantes e se mostram alinhadas aos demais elementos de convicção.

O boletim de ocorrência, o auto de reconhecimento pessoal, os laudos de avaliação dos bens subtraídos e os termos de declarações reforçam a versão acusatória. O reconhecimento do réu pelas vítimas, feito de forma regular e em conformidade com os ditames legais, agrega solidez à imputação penal. Não se constata qualquer vício formal ou nulidade que possa comprometer a higidez da prova produzida.

Quanto à dosimetria da pena, o juízo de primeiro grau procedeu à individualização da sanção penal em estrita observância ao critério trifásico previsto no
Código Penal Brasileiro
. Na primeira fase, fixou a pena-base em 06 anos de reclusão, considerando como circunstância desfavorável as consequências do crime, dado que os bens subtraídos não foram integralmente recuperados. As demais circunstâncias judiciais foram valoradas com equilíbrio e prudência, não havendo elementos suficientes para majorar a reprimenda além desse ponto inicial.

Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a pena para 05 anos de reclusão. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II do
Código Penal Brasileiro
, em razão do concurso de agentes, elevando a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão.

A insurgência recursal, centrada na pretensão de redução da pena-base para o mínimo legal, não encontra amparo. A valoração negativa das consequências do crime encontra respaldo na realidade fática dos autos, e o afastamento do mínimo legal revela-se proporcional e motivado. Ressalte-se que a jurisprudência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA reconhece a possibilidade de o julgador, no exercício do
livre convencimento motivado
, atribuir grau de exasperação conforme as peculiaridades do caso, sem vinculação matemática estrita a frações como 1/6 ou 1/8.

Não se vislumbra desproporcionalidade manifesta nem ofensa aos princípios da razoabilidade ou da individualização da pena. A pena definitiva de 07 anos e 09 meses de reclusão, imposta ao réu, reflete adequadamente a gravidade concreta da conduta, a reprovabilidade do comportamento e as consequências do delito.

Por todo o exposto, a sentença merece ser integralmente confirmada, não merecendo prosperar a tese defensiva.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026